Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701701-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE MENDONÇA SANTOS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: IVES MESSIAS CUNHA AGRAVADAS: ANA PAULA DA SILVA, HELENA DOS SANTOS BERNARDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria Alice Mendonça Santos de Abreu contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do veículo em nome da primeira agravada devido ao gravame de alienação fiduciária (ID no 42894464 e no 42894465). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sustenta que foram realizadas várias pesquisas de bem e até o momento a dívida não foi quitada. Informa que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo FIAT/SIENA, ano 2015, placa PAH 5511, de propriedade da primeira agravada. 5. Preparo recolhido (ID no 42894466). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1.Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo,uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2.Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação a devedora/agravada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do veículo FIAT/SIENA 1.0 FLEX, placa PAH 5511, ano 2015 de propriedade da Ana Paula da Silva, primeira agravante (ID no 139879818 dos autos originais). 13. Determino que seja expedido ofício à instituição financeira a fim de que informe o estágio atual de cumprimento do contrato de alienação fiduciária (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. As diligências supracitadas deverão ser cumpridas pela Secretaria da 1a Vara Cível de Sobradinho. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO